Tribunal: TCU
Processo: 001.295/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 698/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.295/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Reis Coli (XXX.672.426-XX); Elaine Cristina Goncalves Barbosa (XXX.846.126-XX); Jonas Alan Silvestre de Sousa (XXX.915.189-XX); Juliano Gomes da Silveira (XXX.855.710-XX); Kezia Borba Borges (XXX.697.278-XX); Liane Sampaio dos Santos (XXX.088.370-XX); Lucas de Mello Borges Kuze (XXX.123.790-XX); Marcia de Lemos (XXX.744.716-XX); Vanessa Carolina Boll (XXX.489.680-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.